Tribunal: TJDFT
Processo: 0744215-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento (i) da quantia de R$ 5.350,50 relativo à inclusão das rubricas de auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia; e (ii) correção monetária sobre o valor devido a título de conversão de licença prêmio em pecúnia desde a sua aposentadoria (07/2020) até a data da efetiva quitação da quantia. Em seu recurso aduz a prescrição da pretensão da parte autora quanto à conversão da licença prêmio em pecúnia, em conformidade com o exposto no tema 516 de recursos repetitivos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a prescrição da pretensão em relação aos valores e parcelas na conversão da licença prêmio em pecúnia.
III. Razões de decidir
4. O STJ fixou a tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. Todavia, aquela tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a parte autora aposentou em julho de 2020, enquanto apenas em setembro de 2020 iniciou o recebimento dos valores devidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Ocorre que apenas no momento do pagamento é que a parte autora teve conhecimento acerca do efetivo adimplemento em montante inferior ao devido em decorrência da ausência da inclusão das rubricas na base de cálculo do montante devido. Assim, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Portanto, considerando que apenas no momento do início do pagamento daqueles valores (setembro de 2020) é que a parte autora teve ciência do montante inferior ao que seria correto, não há que se falar em prescrição face o ajuizamento da demanda em maio de 2024.
IV. Dispositivo e tese
5. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 516/STJ recursos repetitivos.